Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de auxílio-moradia majorado no período de dezembro de 2014 a setembro de 2017; condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de cobrar o valor. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário. Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".
3 – Militar. Auxílio-moradia majorado. Reposição ao Erário. O réu exige a reposição ao Erário de R$ 17.257,05, percebido pela recorrida a título de auxílio-moradia majorado (art. 3o, inciso XIV e, Anexo IV, Tabela III, Lei 10.486/2002), no período entre dezembro de 2014 e setembro de 2017 (ID 37105182), diante de que seu cônjuge, também militar, não poderia figurar como dependente, já recebendo a vantagem por direito próprio, e por ter filhos em comum. Todavia, os pagamentos foram realizados com base em entendimento que antes prevalecia na Corporação, ancorado no artigo 4o da Portaria 924/2014 da PMDF, e que só foi alterado com pareceres da Procuradoria e pelos acórdãos 13.130/2019 e 2.688/2020, ambos do TCU. Ainda que, em tese, a norma secundária padeça de vício formal, porque editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, enquanto que na dicção 3o, inciso XIV, Lei 10.486/2002 compete ao Governo do Distrito Federal a regulamentação, amparando uma situação de evidente cumulação indevida de vantagens, a errônea interpretação da lei, assim como a alteração de entendimento na esfera administrativa, afastam a má-fé da servidora na percepção dos valores com base em compreensão da norma que já foi superada. Os valores já percebidos integram o seu patrimônio de forma definitiva, porque recebidos presumidamente de boa-fé, de modo que se mostra indevida a exigência da reposição, incidindo a tese fixada no Tema 531, em RESp repetitivo 1244182/PB, devendo a Administração de abster de cobrar o valor. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face ao Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1i995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).